Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-24.2023.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800311-24.2023.8.14.0086

APELANTE: SAMUEL GOMES CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800311-24.2023.8.14.0086.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI/PA.

APELANTE:
SAMUEL GOMES CRUZ
.

DEFENSOR PÚBLICO:
JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO ELEVADO E DANO ALÉM DO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Samuel Gomes Cruz contra sentença da Vara Única da Comarca de Juruti/PA que o condenou, nos termos do art. 155, §4º, I, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa. A defesa requereu a exclusão da valoração negativa das consequências do crime e a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das consequências do crime, em razão de prejuízo patrimonial elevado e recuperação parcial dos bens, configura fundamentação idônea; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em virtude do reconhecimento de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A individualização da pena está sujeita à revisão apenas quando houver ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.

4.

As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando os danos superam o resultado típico ordinário.

5.

O Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base em razão de prejuízo patrimonial elevado e consequências excepcionais, constituindo fundamentação concreta e idônea.

6.

A redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria é vedada pela Súmula 231 do STJ, entendimento igualmente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, I e III, “b” e “d”, e 155, §4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Súmula 17; STJ, AgRg no REsp 2.209.820/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.08.2025; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp 2.013.585/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.03.2023; STF, RE 1269051 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STF, RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
SAMUEL GOMES CRUZ
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
155, §4º, I, do CP
, impondo-lhe a sanção de

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (ID 20235658).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da
r. sentença
, para que seja afastado o
vetor negativo relativo às consequências do crime
, uma vez que a fundamentação utilizada pelo
juízo a quo
seria inerente ao próprio tipo penal. Requer, ainda, a
redução da pena aquém do mínimo legal
na segunda fase da dosimetria (ID 20235665).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 20235667.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22499262).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

O apelo busca a reanálise da dosimetria, a fim de afastar, na primeira fase, a negativação do vetor consequências do crime, pois teria o juízo primevo incorrido em erro ao valorar negativamente o vetor em apreço, utilizando-se de fundamentação inerente ao próprio tipo penal.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Para melhor apreciação da demanda, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 20235658):

(...)
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para
CONDENAR o réu SAMUEL GOMES CRUZ, nas penas do artigo 155, §4º, I, do Código Penal Brasileiro
.

Passo a dosar a reprimenda aplicável ao crime pelo qual foi condenado o acusado:

Primeiramente, faço a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie do delito;

2. ANTECEDENTES: acusado possui outros registros criminais, inclusive sentença condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0800326-90.2023.8.14.0086;

3. CONDUTA SOCIAL: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: são desfavoráveis, eis que praticado durante o repouso noturno, período de menor vigilância sobre os bens subtraídos;

7. CONSEQUÊNCIAS: foram graves, tendo em vista que a vítima teve significativo prejuízo, aproximadamente de 20 mil reais.

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para a prática dos delitos.

Analisadas as circunstâncias judiciais acima, hei por bem aplicar a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, com fulcro no artigo 155, §4º, I, do Código Penal Brasileiro.

O réu é menor de 21 anos, colaborou com a polícia na recuperação de parte dos bens e confessou espontaneamente a pratica delitiva, assim, reconheço as atenuantes da menoridade, cooperação e confissão, previstas no art. 65, I e III, “b” e “d”, do CPB, de forma que, atenuo a pena para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexiste causas de diminuição e de aumento de pena a sopesar, de forma que, transformo a pena aplicada em concreta e definitiva, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas
(os quais fixo em 1/30 do salário-mínimo vigente), com fulcro no artigo 155, §4º, I, do CPB.
(...)

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Analisando a dosimetria, entendo não assistir razão à defesa. Explico.

No que se refere às
consequências do crime
, este consiste nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam
para além do fato típico
, apresentando natureza material ou moral. “Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Ibidem, pag.130).

No caso dos autos, observo que o Juízo negativou a circunstância judicial em análise, sob o fundamento de que “as consequências do crime foram graves, tendo em vista que a vítima teve significativo prejuízo, aproximadamente de 20 mil reais”.

É sabido que, em regra, o prejuízo patrimonial é consequência natural do delito de furto e, portanto, não poderia, por si só, justificar o aumento da pena-base. Todavia, o exame do conjunto probatório revela que, além do vultoso prejuízo sofrido pela vítima— cerca de R$ 20.000,00 — houve apenas recuperação parcial dos bens, os quais foram restituídos com avarias, conforme relato da vítima (ID 20235661). Tais circunstâncias ultrapassam o que se considera ordinário à espécie, causando danos que extrapolam o núcleo típico do delito.

Nesse contexto, destaco o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. PROVA ORAL INCONTESTE. SUFICIÊNCIA. REPOUSO NOTURNO. TRANSPOSIÇÃO À PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO ELEVADO. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao rompimento de obstáculo, em debates em remontam ao julgamento do REsp n. 1.320.298/MG, DJe 23/2/20215, a jurisprudência sedimentou a possibilidade de configuração dessa qualificadora com fundamento na prova oral inconteste, em substituição à perícia técnica.

2. Na espécie, apesar da ausência de laudo pericial, o depoimento da vítima e dos policiais que estiveram no local do crime evidenciam a ocorrência do rompimento de obstáculo, o que não foi negado pelo réu.

3. A pena-base pode ser exasperada com fundamento na prática do furto durante o repouso noturno quando inaplicável a respectiva majorante na terceira fase, em razão da sua incompatibilidade com a forma qualificada desse crime (Tema Repetitivo n. 1.087).

4. O elevado prejuízo de R$ 4000,00, causado pela não restituição dos bens da vítima e pela destruição parcial do teto do seu imóvel, supera o desvalor do resultado abstratamente previsto no tipo penal do furto e justifica a valoração negativa das consequências do crime.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.209.820/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) (grifos).

Assim, diferentemente do que sustenta a defesa, a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
mostra-se idônea e individualizada, permitindo a manutenção da valoração negativa do vetor
consequências do crime
.

No tocante ao pedido subsidiário de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, em razão da incidência de atenuantes, entendo também que não merece acolhimento, conforme entendimento já pacificado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

De modo que, como se pode observar, o magistrado primevo agiu de modo escorreito ao observar o enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria,
pelo que a decisão não merece reparo.

03. DO DISPOSITIVO

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025